Tribunal: TJMT
Processo: 0013193-40.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013193-40.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (APELADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.865.531-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE REJEITADA –
MÉRITO
– EMPRESA AUTORA ATUANTE NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO RESCINDIDO, SEM ÔNUS PARA A PARTE CONTRATANTE, ANTE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR O PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTÃO NA FORMA PACTUADA – COBRANÇAS DE MULTA E MENSALIDADES DE FORMA IRREGULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Ao dar o feito por saneado, a Magistrada
a quo
indeferiu tacitamente a postulação de denunciação à lide formulado pela ré em sede de contestação, de modo que a ausência de recurso da parte interessada naquele momento processual, que permitiu que o processo tivesse normal seguimento, mesmo sem a apreciação expressa do pedido de intervenção de terceiro, apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria.

O defeito de representação é vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de não invalidar os atos anteriormente praticados, conforme previsto no art. 76, CPC.

A celebração de contrato de cessão de direitos de uso de softwares e de prestação de serviços afins destinados à necessidade de administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, equivale a uma típica relação de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A comprovação da má prestação dos serviços por parte da ré, decorrente da não implantação do programa de informática contratado, proporciona a rescisão contratual, sem ônus à parte contratante, além do próprio débito que foi lhe imputado.

A anotação indevida do nome da pessoa jurídica junto aos cadastros de restrição de crédito por débito ilegal legitima a percepção de indenização por danos morais, consoante previsão da Súmula 227 do STJ.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0013193-40.2016.811.0002

APELANTE:

TOTVS S/A

APELADA:

DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA. EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOTVS S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral no.
13193-40.2016.811.0002 (Código 452918), ajuizada
por
DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA. EPP
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para o fim de declarar rescindida a proposta sob o no. 797465, bem como declarar inexigíveis as cobranças dela decorrentes, bem como para condenar a requerida, aqui apelante, ao pagamento da importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, relacionado à inscrição indevida do seu nome junto aos cadastros negativos de inadimplência, acrescido de juros e correção monetária.

Por fim, ainda a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente, após contextuar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, inicialmente afirma que a relação contratual envolvendo as partes litigantes foi intermediada pela JK Gestão Empresarial Ltda., de modo que entende que deve a mesma integrar a lide, mediante acolhimento da denunciação da lide que fora rechaçada pela togada singular, pelo que reitera o pedido nesta via recursal.

Defende, ademais, o equívoco da sentença quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie, já que
“a aquisição das licenças de uso do programa de computador pela apelada junto à apelante fundou-se como uma providência em prol da gestão de suas atividades”
e que
“nesta perspectiva, tem-se claro que o software fornecido pela apelante entrou no “meio de produção” da empresa apelada, caracterizando verdadeiro insumo ao desempenho de atividade lucrativa, o que descaracteriza a relação de ambas as empresas como sendo de consumo”
.

Em relação à dinâmica da relação contratual, afirma que esta se deu por meio da assinatura da proposta comercial no. 797465 (fls. 21/41), que vincula seus termos e condições ao Contrato de Fornecimento de Software no. 1.381.736, e cuja parcela obrigacional restou fielmente cumprida, sendo esta relacionada
“tão somente à prestação dos serviços de Cessão de Direito de Uso de Software (“CDU”) e Serviços Mensais de Software (“SMS”)”
, pelo que entende que não pode ser responsabilizada por qualquer falha na prestação do serviço, mormente o que se refere à implantação do sistema, na medida em que tal obrigação ficou ao encargo exclusivo da apelada, que, na forma da Cláusula 8a, se daria de três formas: (i) contratualização com a própria recorrente; (ii) por conta do próprio cliente, através do seu setor de tecnologia da informação; ou (iii) contratar a implantação com as empresas credenciadas à recorrente, a exemplo da franquia JK Gestão Empresarial Ltda., sendo que as duas primeiras não foram opções da recorrida.

Diante desse cenário, assevera que houve a devida cessão do software e a cobrança realizada após a resilição unilateral do contrato se mostra legítima, uma vez que a simples aquisição da licença do software é apta para gerar a cobrança dos valores livremente pactuados, incluindo-se a importância relacionada à multa contratual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total das mensalidades até o termino de prazo da sua vigência, por desrespeito à boa-fé objetiva, já que quebra contratual não foi precedida da necessária denunciação, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, em detrimento do que dispõe a seção IV da avença.

Por fim, sustenta a inexistência do dever de indenizar, seja porque ausente a alegada solidariedade entre as empresas Totvs (apelante) e a franquia JK Gestão Empresarial Ltda., que não fazem parte do mesmo grupo econômico, seja porque inaplicável à espécie as regras do CDC, seja porque a negativação dos dados da apelada, por si só, não enseja a indenização pretendida, porquanto não comprovada a violação à sua honra objetiva, pelo que pede a reforma integral da sentença. Alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação imposta a título de danos morais, a um patamar razoável, de acordo com a extensão do (eventual) dano suportado pela mesma (Ids 19894998 a 19895952).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Ids 19895956 a 19895959), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de representatividade – assinatura eletrônica realizada por advogado sem procuração nos autos. No mérito, refuta os argumentos expendidos pela recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Preparo recolhido no Id 19895954.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
não conheço
da pretensão concernente ao acolhimento do instituto da
denunciação da lide
, por tratar-se de matéria preclusa, já que da decisão de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, da qual a denunciação da lide faz parte, cabe desde logo agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, IX, do CPC/15, o que não foi observado pelo aqui apelante, ainda que quando do saneamento do feito nada tenha relatado expressamente a douta Magistrada singular, o que pode ser entendido como sendo um indeferimento tácito, consoante orientação jurisprudencial pacífica dos Tribunais pátrios (Id 19894978).

Quanto o requerimento de não conhecimento do recurso de apelação, arguida pela parte autora em suas contrarrazões, tendo que a irresignação não prospera, mormente porque, com a entrada em vigor do novo CPC, a falta de representatividade processual é considerada um vício sanável, pelo que
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito propriamente dito.

Consoante relatado, a demandada/recorrente interpõe o presente recurso de apelação (fls. 217/228), visando desconstituir a r. sentença
a quo
, para que sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes, defendendo, em suma, a inaplicabilidade do CDC na espécie vertente; adimplemento contratual da sua parte obrigacional e efetiva prestação dos serviços contratados; responsabilidade da autora-contratante na execução dos serviços de implantação do software adquirido; legalidade da cobrança realizada; ausência de solidariedade entre a empresa recorrente e a JK Gestão Empresarial Ltda.; e não comprovação dos requisitos necessários à indenização pelos danos morais vindicados.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação dos zelosos procuradores da apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos, pelas razões que passo a declinar.

Em breve contextualização, a autora/apelada ajuizou a presente demanda objetivando a rescisão da proposta comercial n°. 797465, a declaração de inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais, sugerindo o valor equivalente a 50 (cinquenta) vezes o salário mínimo, correspondente à quantia de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) ao tempo do ajuizamento da ação (1o/07/2016), oriunda da negativação indevida do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito.

Para tanto, narrou em sua petição inicial que a proposta comercial questionada foi firmada em 19/11/2015, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, cujo objeto relacionava-se ao fornecimento de software, prestação de serviços e afins, e de concessão de termo de uso, sendo convencionado que os pagamentos seriam feitos a partir de março/2016, dos quais vinte mil reais corresponderia à entrada, que acabou sendo parcelada posteriormente em quatro boletos com pagamento inicial previsto para abril/2016, além de mensalidades fixas de R$1.824,90 (mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), com vencimento para 10/05/2016 após sofrer escalonamento, de forma que apenas na hipótese de contraprestação é que os serviços seriam contratados, sem levar em consideração que o contrato só teria validade com a contratação de segunda empresa para implantação, cuja proposta não foi firmada pela autora.

Ocorre que, mesmo tendo formalizado pedido de cancelamento do contrato via sistema (10/04/2016) e por meio de carta, a empresa demandada continuou a lhe encaminhar as faturas para pagamento dos serviços que sequer foram prestados, além de ser-lhe imputada o pagamento de multa por rescisão antecipada do contrato no importe de R$28.285,95 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), o que, inclusive, acabou por ensejar a restrição de seu nome em órgãos restritivos de crédito, mesmo estando em discussão administrativa a cobrança.

A tutela antecipada vindicada, no sentido de ser retirada a negativação indevida no SPC/Serasa, restou deferida à fl. 107, e após regular processamento do feito, sobreveio a sentença hostilizada, em que a MM. Juíza de Direito,
Dra. Ester Belém Nunes
, reconhecendo a existência de relação de consumo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato
sub judice
, bem como condenar a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Capitulados os fatos, preliminarmente, em que pese a empresa recorrente alegar assiduamente que a relação jurídica discutida nos autos não se submete às regras estabelecidas no Código de Defesa ao Consumidor, por não caracterizar relação de consumo, uma vez que a apelada não é hipossuficiente econômica, jurídica ou tecnicamente, analisando detidamente os autos tenho que o entendimento externado pela Julgadora sentenciante se mostra irretocável, não merece reparos quanto ao ponto.

Segundo a doutrina do Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Pauto Rizatto Nunes,
“haverá relação jurídica de consumo sempre que se puder identificar num dos polos da relação o Consumidor, no outro o Fornecedor, ambos transacionando produtos e serviços”
(
in
‘Curso de Direito do Consumidor’, 12a ed., Saraiva, São Paulo, 2018, pág. 83).

A respeito, o Código de Defesa ao Consumidor define que
“
Consumidor
é toda
pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final
”
(art. 2o,
caput
) e
“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”
(art. 3o,
caput
).

E a doutrina de Cláudia Lima Marques é irretocável ao afirmar que
“O destinatário final é o Endverbraucher, o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor-final, ele está transformando o bem, utilizando o bem para oferece-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor”
(
in
‘Contratos no Código de Defesa ao Consumidor: o novo regime das relações contratuais’ – 7a ed. Revê., atual e ampl – São Paulo: Editora Revisa dos Tribunais, 2014, p. 343).

No caso em questão, trata-se de relação jurídica estabelecida entre duas pessoas jurídicas.

A recorrida atua no ramo incorporação de empreendimentos imobiliários, construção civil e afins (Cláusula 1a do contrato social anexo às fls. 23/25) e a recorrente no ramo de informática. E de acordo com a proposta de fls. 31/41, observa-se que o objeto do contrato é a prestação de serviços da Plataforma Fluig, que integra o software ERP (
Enterprise Resouce Planning
), com a inserção de serviços de Cessão de Direito de Uso de Software (“CDU”) e de Serviços Mensais de Software (“SMS”), adquirido para gerenciamento de suas atividades empresariais.

Percebe-se, assim, que o produto/serviço contratado (
software
) não se relaciona com a sua atividade do ramo da construção civil, portanto não caracteriza insumo a ser incorporado ao produto objeto de sua atividade empresarial, o que permite concluir que se destina a seu consumo como destinatária final.

Dessa forma, está configurada a relação de consumo, porquanto os serviços/produtos contratados não fazem parte do objeto social da contratante.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu caracterizada a relação de consumo em relação jurídica similar à ora examinada, consoante se infere do seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados – software para gerenciamento de suas atividades empresarias – lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa.
2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a existência de abusividade tida como inserta em cláusula contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula n° 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 465.974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018 – Destaquei)

Nesse contexto, inafastável a incidência do CDC à relação jurídica que embasa a demanda em questão, porquanto caracterizada a relação de consumo ante a constatação de que a empresa autora é a destinatária final do bem contratado, sendo desnecessário perquirir sobre a vulnerabilidade técnica da recorrida para esse mister, ainda que a sentença não tenha se embasado nessa premissa para a sua aplicação.

De outro lado, mostra-se incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para implantação do sistema de gestão de software de propriedade da ré TOTVS, ora apelante, na estrutura da requerente/apelada, bem como que ficou cabalmente comprovada a má prestação dos serviços por sua parte e, consequentemente, o sistema de software tornou-se ineficaz à organização da autora.

Quanto ao ponto, não assiste razão ao argumento da apelante no sentido de que a implantação cabia à própria autora ou mediante formalização de contrato com ela mesma ou por empresa intermediária, a exemplo da franquia JK Gestão Empresarial Ltda. (TOTVS Mato Grosso), já que, embora referidas empresas – TOTVS e JK Gestão – pudessem atuar em frentes distintas (desenvolvimento e implantação do software), não é crível pelo conjunto probatório reunido no processo que ambas as empresas agissem de forma isolada e independente, pois, de fato, as firmas promoviam ações em prol do mesmo escopo no desenvolvimento de um único negócio.

Em consequência disso, não há como afastar que o elemento comum entre tais empresas, como, aliás, foi muito bem aventado pela togada sentenciante, está na eficácia do software, ainda que, entre elas, houvesse partilhamento de tarefas.

Com base nesse entendimento, reforça-se a ideia acerca da possibilidade de ambas as empresas atuarem de forma conjunta estipulando obrigações interdependentes, o que por si só se mostraria suficiente para eximir a autora da respectiva responsabilização, como tenta fazer crer a aqui apelante.

Neste contexto, se não houve a prestação dos serviços contratados consoante ajustado pelas partes após sofrer prorrogação (abril/2016), o pedido de rescisão é legítimo, inclusive sem ônus para a parte requerente.

Logo, a rescisão do contrato – assegurada no dispositivo da sentença – apenas formaliza a intenção anteriormente manifestada pela parte contratante.

Aliás, nos vários documentos juntados, trocas de e-mails relatando a rotina de trabalho e a evolução do programa, nota-se que o pedido de cancelamento do contrato de prestação de serviços não era desconhecido da ré TOTVS, a saber:

“De: Lucineia Campos [
mailto:lucineia@chapeudosol.com.br
]

Enviada em: sexta-feira,
11 de março de 2016 10:30

Para: Junior Mendes
junior.mendes@totvs.com.br

Cc: Itamar Pereira
Itamar.pereira@totvs.com.br
; Jucimeire Aparecida de Moraes
jucimeire.moraes@totvs.com.br

Assunto: Re: prorrogação de pagamento

Para: Itamar Pereira
Itamar.pereira@totvs.com.br

Cc: Junior Mendes
junior.mendes@totvs.com.br

Cco: Juarez Chapeu do Sol
jd@chapeudosol.com.br

Itamar,

Sabemos que foi realizado os procedimentos acima, mas desde o início das negociações ficou claro que poderíamos precisar de prorrogação tanto para pagamento como implantação. Conforme foi informado, temos recebimentos por serem concretizados junto ao Estado e infelizmente até a presente data não tivemos nenhum recebimento, e que para a efetivação precisamos de programação desse recebimento.

Para que não tenhamos problemas futuros, e
como não foi concretizado o serviço
, solicitamos a prorrogação de pagamento dos títulos, ou se por ventura a prorrogação causar muito desgaste, podemos ver uma outra alternativa, por exemplo
o cancelamento
e quanto estiver tudo definido assinamos novamente o contrato.

Certo do seu entendimento,

Att.

Lucinéia Zark de Campos

Gerente Administrativa”
– Id 19848987

Este processo de renegociação, inclusive com a tentativa de cancelamento de uma nota fiscal faturada equivocadamente por parte da empresa demandada (NF no. 1636836), é também observado por meio das trocas de e-mail entre as diretorias das empresas ocorrida nos dias seguintes, culminando, por fim, com a formalização do cancelamento da proposta comercial por meio de carta datada de
10/04/2016
juntada à fl. 79 (Id 19848990), que no ponto tem o seguinte teor:

“A Ductievicz Incorporadora Ltda, CNPJ no 04.187.487/0001-14, assinou a Proposta Comercial no 797465, com a Unidade TOTVS – TCO101 Mato Grosso, com previsão de implantação do projeto a partir de março/16, prorrogado para após a data de 20/04/2016, porém, diante da crise que se assola em nosso país e em nosso estado, o qual vem afetando diretamente o seguimento da construção civil, especificamente no setor de incorporação imobiliária, atingindo diretamente nossas atividades, nos vimos obrigados a tomada de decisões, dentre elas, paralisar nossas atividades.

Diante do exposto, estivemos pessoalmente na Unidade Cuiabá, e neste ato reforçamos nosso PEDIDO DE CANCELAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL No 797465, BEM COMO DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS BOLETOS.”

Registre-se, ademais, que consoante se observa da cópia do e-mail acostado entre as fls. 82/99, percebe-se claramente que a empresa demandante também formalizou perante a ouvidoria da TOTSV o pedido de cancelamento em testilha, sendo o mesmo aberto em 11/04/2016 e “encerrado” quase um mês após do registro (09/05/2016), sem, contudo, que a solicitação fosse regularmente atendida.

Diante deste contexto, realmente não é possível cogitar, com base nos elementos produzidos nos autos, que o sistema de informática contratado estivesse em plena operação.

Sob esse aspecto, houve inadimplemento da obrigação contratada, o que não autoriza a remuneração defendida pela ré TOTVS pela mera disponibilização do produto, a qualquer título que seja – multa e indenização previstas no contrato. E aqui, para que fosse viável a cobrança da penalidade, deveria ter sido comprovada de forma robusta o alegado descumprimento contratual por parte da autora, ônus esse que a ora recorrente não se desincumbiu a contendo.

Outrossim, as duas testemunhas ouvidas em juízo, noticiaram não somente as dificuldades financeiras vivenciada pela empresa autora, como também confirmaram que foi garantido pela representante da ré a
rescisão do contrato sem ônus acaso não iniciasse os serviços
, e pouco depois houve o cancelamento da proposta pelo sócio da autora, situação comunicada à equipe, de modo a corroborar que ilegalidade da cobrança do suposto débito.

Por consequência lógica, resta evidente que a sua inscrição no cadastro de maus pagadores, se mostrou fora do exercício regular do direito de fazê-lo regularmente.

Em outros termos, a inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito mostrou-se realmente indevida e as consequências advindas ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Logo, configurado o ato ilícito, não merece acolhimento a pretensão de afastar o dano moral.

No tocante ao capítulo da sentença que abordou o valor da condenação, não vislumbro a ocorrência de alegada desproporcionalidade, já que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, se levado em consideração o valor da cobrança ilegal – multa (R$27.374,25) e mensalidades que resultaram na inscrição indevida (R$8.782,32), eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste Sodalício em casos análogos

Consequentemente, repele-se, o pleito de redução da verba indenizatória, merecendo, ao contrário, a manutenção do valor arbitrado por não violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – AFASTADA –
INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA QUITADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em perda do objeto da ação, ainda que não subsiste negativação promovida pela empresa apelada na data da propositura da ação, uma vez que não há como se afastar o interesse de agir quanto aos pedidos declaratório de irregularidade do débito anotado e de indenização por danos morais. Há de ser declarado inexistente a dívida quando devidamente comprovada sua quitação.”
(N.U 1010309-50.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE ATIVIDADE DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
– CONTRATO ADIMPLIDO E ENCERRADO –
COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA No 227, DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$15.000,00) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados para aquisição de programa de computador (software) por pessoa jurídica, ainda que para melhorar e otimizar a gestão da empresa.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula no 227)

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 0015447-85.2013.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau em todos os seus termos.

Por consequência, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora nesta Instância, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020